Tribunal: STF
Processo: HC 84990
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO AGENTE - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM APOIO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU - POSSIBILIDADE - DECISÃO MOTIVADA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO ASSISTE AO DEFENSOR CONSTITUÍDO (CPP, ART. 370, § 1º) - PEDIDO INDEFERIDO.